Tribunal: STF
Processo: ARE 1548171
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA POR DANOS CAUSADOS POR EX-SÓCIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO OMITINDO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A CONDIÇÃO DE SÓCIO DO RECORRENTE E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.